Tribunal: TJMT
Processo: 1005610-20.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005610-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 11.027.350/0001-68 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINATÁRIO FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI ESTADUAL EDITADA APÓS A EC 87/2015. SUPERVENIÊNCIA DA LC 190/2022. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por empresa contribuinte contra sentença que denegou segurança em Mandado de Segurança preventivo, no qual se buscava afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, sob o argumento da ausência de nova lei estadual após a edição da LC 190/2022 e da suposta inadequação funcional do Portal Nacional do DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso depende da edição de nova lei estadual posterior à LC 190/2022; (ii) estabelecer se a exigência do DIFAL poderia ser obstada em razão de alegada inoperância ou insuficiência do Portal Nacional previsto no art. 24-A da LC 87/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 e a ADI 5469, reconheceu a validade das leis estaduais que instituíram o ICMS-DIFAL com base na EC 87/2015, condicionando apenas sua eficácia à edição de lei complementar federal.

4.

A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou a matéria, bastando, portanto, o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal para a retomada da eficácia das leis estaduais anteriores, conforme art. 3º da LC 190/2022 e art. 150, III, “c”, da CF/1988.

5.

A Lei Estadual n. 10.337/2015, do Estado de Mato Grosso, foi editada após a EC 87/2015 e, com o advento da LC 190/2022, recuperou plena eficácia, não havendo necessidade de nova lei estadual para legitimar a cobrança do DIFAL.

6.

A disponibilização do Portal Nacional do DIFAL, prevista no art. 24-A da LC 87/1996, não constitui condição suspensiva da exigibilidade do tributo, tratando-se de mecanismo de apoio ao cumprimento de obrigação acessória, e não de pressuposto para a constituição do crédito tributário.

7.

Alegações genéricas de falhas no Portal e dificuldades operacionais não comprovadas por prova pré-constituída são insuficientes para ensejar a concessão de segurança em mandado de segurança, especialmente quando a própria parte admite que vem cumprindo regularmente as obrigações tributárias relativas ao DIFAL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da lei estadual que institui o ICMS-DIFAL não exige nova edição normativa após a LC 190/2022, desde que editada após a EC 87/2015, sendo suficiente o cumprimento da anterioridade nonagesimal.

2.

A cobrança do ICMS-DIFAL não depende da completa operacionalidade do Portal Nacional previsto no art. 24-A da LC 87/1996, bastando sua disponibilização formal.

3.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à suspensão da exigência do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, III, “c”; 155, § 2º, VII e VIII; LC 87/1996, art. 24-A; LC 190/2022, arts. 3º e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
– STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021;
– STF, ADI 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021;
– STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023;
–
TJMT, Ap Cív nº 1005679-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2025, DJE 30.10.2025
;
–
TJMT, Rem Nec nº 1037858-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2025, DJE 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto Proxys Comércio Eletrônico Ltda., contra a sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança preventivo, impetrado com o objetivo de afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), nas operações interestaduais, destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Mato Grosso.

A sentença também indeferiu o pedido de autorização para depósitos judiciais mensais com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a cobrança do tributo somente se tornou exigível com o advento da Lei Complementar n. 190/2022, sendo indispensável, todavia, o cumprimento integral de seus requisitos, especialmente o previsto no art. 24-A da LC n. 87/1996 (incluído pela LC 190/2022), o qual determina a disponibilização de portal eletrônico centralizado que permita a apuração e emissão das guias de recolhimento do DIFAL de forma unificada.

Afirma que o referido Portal, embora disponível desde 30/12/2021, não apresenta funcionamento integral, inviabilizando o cumprimento da obrigação tributária da forma prevista em lei.

Sustenta, ainda, a insuficiência da Lei Estadual n. 7.098/1998, como fundamento para a exigência do tributo, diante da necessidade de edição de nova norma estadual conforme decidido pelo STF na ADI 5469 e no Tema 1093.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Estado do Mato Grosso argumenta que a LC n. 190/2022 entrou em vigor em 05/01/2022, passando a produzir efeitos após o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal.

Defende que a funcionalidade ou não do portal eletrônico não impede a exigibilidade do tributo, visto que o fato gerador encontra-se devidamente definido em lei complementar.

Aduz, ainda, que a jurisprudência do STF reconhece a validade das leis estaduais prévias à LC n. 190/2022, conferindo-lhes eficácia com o advento da norma complementar federal, nos termos dos Temas 1093 e 1094.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, a empresa recorrente visa à reforma da sentença que denegou a ordem no Mandado de Segurança, por ela impetrado, com o fito de afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) incidente sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias a destinatários finais não contribuintes situados no Estado de Mato Grosso.

Os autos revelam que a Recorrente sustenta, em síntese, que a cobrança do DIFAL é indevida por dois fundamentos principais. Primeiro, alega que o Portal Nacional do DIFAL não atende os requisitos estabelecidos no artigo 24-A da Lei Complementar n. 190/2022, especialmente quanto à ferramenta de apuração centralizada e emissão unificada de guias de recolhimento. Segundo, argumenta que o Estado de Mato Grosso não editou nova lei estadual após o julgamento da ADI 5469 pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que as leis estaduais vigentes teriam sido declaradas inconstitucionais.

O juízo de primeiro grau denegou a segurança, ao fundamento que o Portal do DIFAL não configura condição para a cobrança do tributo e que, ainda que fosse, já se encontra em pleno funcionamento, e quanto à necessidade de nova lei estadual, consignou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, firmou entendimento de que são válidas as leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015, as quais passaram a produzir plenos efeitos com a superveniência da Lei Complementar n. 190/2022 e o decurso do período de anterioridade nonagesimal, cuja parte dispositiva assim consignou:

“
Assim, não há qualquer óbice jurídico para o recolhimento do DIFAL/ICMS, afastando-se eventual receio de violação a direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada e
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários advocatícios, em razão das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.
(id. 316030850)

Dessa sentença, se insurge a Apelante, reiterando os argumentos iniciais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança do DIFAL-ICMS pelo Estado de Mato Grosso nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

A apelante sustenta duas teses centrais para afastar a exigência: a inadequação do Portal Nacional do DIFAL aos requisitos legais e a necessidade de edição de nova lei estadual após o julgamento da ADI 5469.

O primeiro ponto a ser enfrentado refere-se à necessidade ou não de edição de nova lei estadual do Mato Grosso para instituir validamente a cobrança do DIFAL após o julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 pelo Supremo Tribunal Federal.

A Emenda Constitucional n. 87/2015 modificou a sistemática de partilha do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Anteriormente, todo o ICMS era devido ao Estado de origem da mercadoria.

Com a referida emenda, passou-se a exigir o diferencial de alíquota, com a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna sendo devida ao Estado de destino.

Em resposta à alteração constitucional, os Estados celebraram o Convênio CONFAZ n. 93/2015, que dispôs sobre as regras operacionais do DIFAL.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, editou a Lei Estadual n. 10.337/2015, instituindo a cobrança do diferencial de alíquota nas operações realizadas em seu território.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 da repercussão geral (RE 1.287.019/DF) e a ADI 5469, reconheceu a inconstitucionalidade formal do Convênio CONFAZ n. 93/2015, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de direito tributário mediante lei complementar.

A tese fixada foi clara: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

A questão crucial, entretanto, diz respeito ao destino das leis estaduais que haviam instituído o DIFAL com base na Emenda Constitucional n. 87/2015, antes da edição da lei complementar federal.

O Ministro Dias Toffoli, relator dos acórdãos, foi expresso ao tratar do tema.

No voto condutor, consignou que "são válidas as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto", mas que tais leis "não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto".

O entendimento adotado seguiu a linha jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 1094 (RE 1.221.330/SP), que tratou do ICMS-importação.

Naquele precedente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n. 33/2001 e antes da Lei Complementar n. 114/2002 eram válidas, mas produziriam efeitos somente a partir da vigência da lei complementar.

Trata-se, portanto, de questão atinente à eficácia da norma, e não à sua validade.

A modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469 deixou claro esse aspecto.

A decisão estabeleceu que "a mesma solução" aplicável às cláusulas do Convênio seria aplicada "em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)".

A ressalva feita pelo acórdão foi apenas quanto às ações judiciais em curso, que ficaram preservadas da modulação.

A leitura atenta da decisão evidencia que não houve declaração de nulidade ou invalidade das leis estaduais. O que se reconheceu foi a suspensão de sua eficácia até o advento da lei complementar federal.

Com a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, em 5 de janeiro de 2022, e o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal previsto no artigo 3º dessa lei, as leis estaduais preexistentes recuperaram sua plena eficácia.

A Lei Estadual n. 10.337/2015 do Mato Grosso foi editada em 16 de novembro de 2015, portanto, após a Emenda Constitucional n. 87/2015 e antes da Lei Complementar n. 190/2022.

Dessarte, enquadra-se perfeitamente na hipótese descrita pelo Supremo Tribunal Federal: lei estadual válida, cuja eficácia estava suspensa até a edição de lei complementar federal, voltando a produzir efeitos após o advento desta e o cumprimento das anterioridades tributárias.

A apelante invoca, em seu favor, precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que teria decidido em sentido contrário, exigindo a edição de nova lei local.

Entretanto, esse julgado não vincula este Tribunal e, mais importante, contraria o entendimento expresso do Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, eis que o voto condutor do Ministro Dias Toffoli foi inequívoco ao declarar a validade das leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, cujo voto de minha relatoria, abaixo relaciono:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário da sentença que concedeu parcialmente a segurança postulada em mandado de segurança impetrado por Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda., contra ato do Coordenador da Administração Tributária do Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, ocorrida em 05 de janeiro de 2022, reconhecendo a legitimidade da cobrança apenas a partir de 05 de abril de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, instituída pela Lei Complementar nº 190/2022, exige observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, ou apenas da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, desde que demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, reconhece que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, tratando apenas da regulamentação da sistemática de repartição do ICMS entre os entes federados, em decorrência da EC nº 87/2015.

5. Com base na jurisprudência do STF, a cobrança do ICMS-DIFAL está condicionada apenas ao cumprimento da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988, e reiterada expressamente no art. 3º da própria Lei Complementar nº 190/2022.

6. Considerando a publicação da LC nº 190/2022 em 05/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL somente se legitima a partir de 05/04/2022, após o decurso do prazo de 90 dias, sendo ilegítima sua cobrança antes dessa data.

7. A sentença proferida se alinha à jurisprudência do STF e ao entendimento consolidado neste Tribunal, motivo pelo qual deve ser ratificada em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária provida para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1. A cobrança do ICMS-DIFAL, conforme disciplinado pela Lei Complementar nº 190/2022, deve observar apenas o princípio da anterioridade nonagesimal, sendo legítima sua exigência a partir de 05/04/2022.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE.

(N.U 1037858-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Ressalta-se, por oportuno que, o artigo 3º da Lei Complementar n. 190/2022 estabelece que "esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea 'c' do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal".

A remissão exclusiva à anterioridade nonagesimal, sem menção à anterioridade anual, é suficientemente clara.

Ora, tratando-se de lei complementar que regulamenta competência tributária já existente e prevista na Constituição desde a Emenda n. 87/2015, e considerando que a lei estadual instituidora do tributo foi publicada em novembro de 2015, não há qualquer óbice ao início da cobrança após o decurso dos noventa dias da publicação da lei complementar.

Assim, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico conduz a essa conclusão, eis que a Lei Estadual n. 10.337/2015 instituiu o tributo em observância à competência constitucional, a Lei Complementar n. 190/2022 estabeleceu as normas gerais exigidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Logo, com a vigência desta última e o cumprimento da anterioridade nonagesimal, estavam preenchidos todos os requisitos constitucionais e legais para a cobrança do DIFAL.

A segunda tese da apelante refere-se à suposta inadequação do Portal Nacional do DIFAL aos requisitos estabelecidos no artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, incluído pela Lei Complementar n. 190/2022.

Segundo a recorrente, a ferramenta disponibilizada não permitiria a apuração centralizada do imposto e a emissão unificada de guias de recolhimento, impedindo a cobrança do tributo até que tais funcionalidades estejam plenamente operacionais.

O artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996 estabelece que os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais.

O §2º do referido dispositivo determina que "o portal referido no
caput
deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do §2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação".

Por sua vez, o §4º estabelece que "para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do §2º do art. 4º, a alínea 'b' do inciso V do
caput
do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o
caput
deste artigo".

A interpretação proposta pela apelante, no sentido de que a mera existência do Portal seria condição suspensiva da eficácia de toda a Lei Complementar n. 190/2022 e, por consequência, da possibilidade de cobrança do DIFAL, não encontra respaldo no texto legal nem na
ratio legis
do dispositivo.

O artigo 24-A foi inserido na Lei Complementar n. 87/1996 com a finalidade de facilitar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes que operam em múltiplas unidades federadas.

A exposição de motivos e os debates legislativos que precederam a aprovação da Lei Complementar n. 190/2022 deixam claro o propósito de reduzir custos de conformidade e simplificar procedimentos. Trata-se de norma de proteção ao contribuinte, não de condição para o exercício da competência tributária pelos Estados.

A leitura atenta do §4º do artigo 24-A revela que o que está condicionado à disponibilização do Portal é a produção de efeitos de dispositivos específicos: o inciso II do §2º do artigo 4º, a alínea "b" do inciso V do caput do artigo 11 e o inciso XVI do caput do artigo 12, todos da Lei Complementar n. 87/1996.

Esses dispositivos tratam, respectivamente, da definição do sujeito passivo nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, do local de ocorrência do fato gerador e do momento da ocorrência do fato gerador.

O legislador estabeleceu um prazo de adaptação tecnológica de três meses contados da disponibilização do Portal para que esses critérios específicos passassem a produzir efeitos.

Não condicionou, entretanto, a própria possibilidade de cobrança do DIFAL à existência de um Portal com todas as funcionalidades ideais.

O Convênio CONFAZ n. 235/2021, publicado em 29 de dezembro de 2021, instituiu o Portal Nacional do DIFAL, disponibilizado no endereço eletrônico difal.svrs.rs.gov.br. O Portal foi disponibilizado em 30 de dezembro de 2021, portanto, antes mesmo da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, ocorrida em 5 de janeiro de 2022.

A apelante não nega a existência do Portal.

Sua insurgência, contudo, dirige-se à funcionalidade da ferramenta, alegando que ela não permite a apuração mensal consolidada de todas as operações, obrigando o contribuinte a emitir guias individuais para cada nota fiscal.

Ocorre que a alegação de inadequação funcional do Portal exigiria a demonstração de prejuízo concreto e efetivo ao cumprimento das obrigações tributárias pela apelante e, como se sabe, o mandado de segurança pressupõe a comprovação de direito líquido e certo, o que demanda prova pré-constituída dos fatos alegados.

A apelante não demonstrou, de forma concreta, que esteja impedida de cumprir suas obrigações tributárias em razão de falhas no Portal, eis que não juntou aos autos evidências de tentativas frustradas de utilização da ferramenta, nem comprovou a impossibilidade prática de emitir as guias de recolhimento.

As alegações genéricas sobre dificuldades operacionais e custos elevados não são suficientes para caracterizar ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade impetrada.

À propósito, nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PORTAL NACIONAL. VALIDADE DE LEI ESTADUAL ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contribuinte contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança destinado a afastar a cobrança do DIFAL-ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em saber: (i) se houve nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) se a Lei Estadual nº 10.337/2015 permaneceu válida após a edição da LC 190/2022; (iii) se a cobrança do DIFAL depende da plena operacionalidade do Portal Nacional previsto no art. 24-A da LC 87/1996.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, porquanto a matéria devolvida ao Tribunal permite exame integral da controvérsia, aplicando-se a teoria da causa madura.

4. O STF, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, fixou entendimento de que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas disciplinou a repartição do produto arrecadado, de modo que as leis estaduais editadas após a EC 87/2015 são válidas e produzem efeitos desde a vigência da lei complementar.

5. Não há necessidade de nova lei estadual, pois a Lei nº 10.337/2015 foi convalidada pela LC 190/2022, com regulamentação pelo Decreto Estadual nº 649/2023.

6.
A ausência de funcionalidades específicas do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC nº 87/1996 (com redação dada pela LC nº 190/2022), não compromete a exigibilidade do tributo, pois o legislador não condiciona o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma digital

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Teses de julgamento: 1. “A LC 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas disciplinou a repartição do ICMS-DIFAL, convalidando a legislação estadual anterior"; 2. “
A cobrança do ICMS-DIFAL não depende da completa operacionalidade do Portal Nacional, bastando a disponibilização de meios para o cumprimento da obrigação tributária
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, b e c; 155, II; LC 87/1996, art. 24-A; LC 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli.

(N.U 1005679-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025) (grifei)

É relevante observar, ainda, que a própria apelante admite, na petição inicial e nas razões recursais, que tem cumprido as exigências relativas ao recolhimento do DIFAL no Estado de Mato Grosso.

Consta expressamente da inicial que "atualmente, as exigências relativas ao recolhimento do DIFAL no presente Estado têm sido cumpridas pelas IMPETRANTES conforme os documentos anexos".

Ora, essa circunstância demonstra que, embora a apelante considere o sistema imperfeito, ele não inviabiliza o cumprimento das obrigações tributárias.

Nesse aspecto, a ferramenta de apuração disponibilizada pelo Portal não interfere no nascimento da obrigação tributária, que decorre da ocorrência do fato gerador nos termos da lei, de modo que eventual inconsistência no funcionamento da plataforma não inviabiliza a exigibilidade do tributo, cabendo ao contribuinte, se for o caso, buscar a via administrativa para questionar eventuais falhas ou, havendo prejuízo concreto devidamente comprovado, a via judicial adequada.

Portanto, todos os requisitos legais e constitucionais para a cobrança do DIFAL pelo Estado de Mato Grosso encontram-se preenchidos, notadamente, a existência do Portal Nacional do DIFAL, ainda que com funcionalidades que a apelante considera imperfeitas, não impede a exigibilidade do tributo, especialmente quando a própria impetrante admite que tem conseguido cumprir as obrigações tributárias relativas ao DIFAL.

Assim, a Lei Estadual n. 10.337/2015 do Mato Grosso, que instituiu a cobrança do DIFAL, é válida e plenamente eficaz após a edição da Lei Complementar n. 190/2022 e o cumprimento das anterioridades tributárias, de sorte que não há necessidade de edição de nova lei estadual, conforme entendimento expresso do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 da repercussão geral.

Desse modo, a sentença que denegou a segurança não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recuso de Apelação, mantendo-se, dessarte, integralmente, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025